Tribunal: STF
Processo: ARE 1410995
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de agravo regimental (eDOC 3982) interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão em que dei provimento ao recurso extraordinário com agravo de SHIRLEI DOS SANTOS RAMOS CAETANO, para cassar o acórdão recorrido e determinar ao Juízo de origem a intimação das vítimas para manifestar eventual interesse em representar contra a acusada no prazo de 30 dias, sob pena de decadência, nos moldes do previsto no art. 91 da Lei 9.099/95 c/c o art. 3º do Código de Processo Penal (eDOC 3973).



    Nas razões do regimental, sustenta-se que, “ao contrário do que entendeu a decisão ora agravada, houve manifestação incontroversa da vítima no sentido de que todos os acusados fossem processados criminalmente pelo crime de estelionato” (eDOC 3982, p. 8).



    Assevera que, “De acordo com a denúncia originária e com os dois aditamentos que lhe sucederam, a vítima dos crimes foi o Banco BMG, afinal, foi a instituição financeira que, de fato, sofreu integralmente os prejuízos decorrentes dos crimes de estelionato” (eDOC 3982, p. 8).



    Afirma que não apenas a sentença e o acórdão recorrido julgaram a causa tendo como vítima o Banco BMG, mas que a própria agravada, em seu recurso de apelação, sustentou a tese de que a única vítima do crime de estelionato teria sido a instituição bancária. 



    Nesse sentido, assinala que “A manifestação do Banco BMG no sentido de ver os acusados processados criminalmente pelo crime de estelionato é fato incontroverso, tendo em vista que ele atuou durante todo o curso do feito na condição de assistente de acusação, tendo participado ativamente do processo, inclusive com a apresentação de alegações finais e de contrarrazões aos recursos dos acusados” (eDOC 3982, p. 9/10).



    Alega que, além do Banco, os autos comprovam a demonstração de vontade de várias outras vítimas, todas no sentido de que os fatos sejam apurados. Assenta, ainda, que a jurisprudência da Corte entende que a representação da vítima, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato de dispensa maiores formalidades. 



    Ao fim, pondera que, “De acordo com o 171, § 5º, do Código Penal, se a vítima do crime de estelionato for a Administração Pública, direta ou indireta, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental ou maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz, a ação penal é pública incondicionada” (eDOC 3982, p. 19), o que ocorre no caso dos autos, em que o crime de estelionato foi perpetrado também contra uma série de idosos. 



    É o relatório. Decido.



    Verifico que assiste razão ao Recorrente, eis que os autos demonstram a inequívoca vontade do Banco BMG, vítima dos crimes, em dar continuidade à persecução penal. 



    Conforme consignei na decisão agravada, a Segunda Turma desta Corte reafirmou entendimento no sentido de que a representação da vítima, em crimes de ação penal pública condicionada, dispensa maiores formalidades. Contudo, quando não houver inequívoca manifestação de vontade da vítima no sentido do interesse na persecução criminal, é necessária a intimação da pessoa ofendida para oferecer representação, nos moldes do previsto no art. 91 da Lei 9.099/95, aplicado por analogia ao procedimento comum ordinário consoante o art. 3º do Código de Processo Penal. 



    Confira-se, por oportuno, a síntese do referido HC 180.421-AgR:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTIÇA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL NÃO CONFIGURADAS. FATOS E PROVAS. LEI 13.964/2019. ART. 171, § 5º, CP. NOVA HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. NORMA DE CONTEÚDO MISTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ART. 5º, XL, CF. REPRESENTAÇÃO. DISPENSA DE MAIOR FORMALIDADE. FALTA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. RENÚNCIA TÁCITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 



    1. A rejeição da denúncia é providência excepcional, viável somente quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa para ação penal, aspectos não compreendidos no caso sob análise. Precedentes.



    2. A expressão “lei penal” contida no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal é de ser interpretada como gênero, de maneira a abranger tanto leis penais em sentido estrito quanto leis penais processuais que disciplinam o exercício da pretensão punitiva do Estado ou que interferem diretamente no status libertatis do indivíduo.



    3. O § 5º do art. 171 do Código Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, ao alterar a natureza da ação penal do crime de estelionato de pública incondicionada para pública condicionada à representação como regra, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque, ao mesmo tempo em que cria condição de procedibilidade para ação penal, modifica o exercício do direito de punir do Estado ao introduzir hipótese de extinção de punibilidade, a saber, a decadência (art. 107, inciso IV, do CP).



    4. Essa inovação legislativa, ao obstar a aplicação da sanção penal, é norma penal de caráter mais favorável ao réu e, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. Precedentes do STF.



    5. A incidência do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, como norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não está condicionada à atuação do legislador ordinário.



    6. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a representação da vítima, em crimes de ação penal pública condicionada, dispensa maiores formalidades. Contudo, quando não houver inequívoca manifestação de vontade da vítima no sentido do interesse na persecução criminal, cumpre intimar a pessoa ofendida para oferecer representação, nos moldes do previsto no art. 91 da Lei 9.099/95, aplicado por analogia ao procedimento comum ordinário consoante o art. 3º do Código de Processo Penal.



    7. No caso concreto, o paciente e a vítima celebraram termo de quitação no qual consta que o ofendido “dá ampla, geral e irrestrita quitação” ao paciente e que aquele obriga-se a aditar a ocorrência policial para informar esse fato à autoridade policial. Essa circunstância traduz renúncia tácita ao direito de representação por se tratar de ato incompatível com a vontade de exercê-lo.



    8. Agravo regimental desprovido. Ordem concedida de ofício para determinar o trancamento da ação penal por falta de condição de procedibilidade.” (HC 180421 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 06-12-2021)



    No caso concreto, observo que o Banco BMG, instituição financeira responsável pelos empréstimos que foram objeto dos crimes de estelionato, foi, sem sombra de dúvidas, uma das vítimas dos delitos em apuração nestes autos, conforme consta da denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, e especialmente destacado em suas alegações finais, nas quais restou assentado que “a locupletação ilícita deu-se em detrimento do banco BMG” (eDOC 3252, p. 111).



    Registro, ainda, que o Banco BMG demonstrou inequívoco interesse em dar prosseguimento à persecução penal, tendo atuado, inclusive, como assistente de acusação durante todo o processo penal. Nesse sentido, o acórdão recorrido deixou expressamente consignado que o “Banco BMG S/A manifestou interesse na persecução penal dos acusados” (eDOC 3660, p. 4). Saliente-se que a representação do Banco foi até mesmo ratificada perante o Tribunal de origem (eDOC 3546).



    Sendo assim, e atento às balizas do decidido no HC 180.421-AgR, de minha Relatoria, e, conforme pontuado por mim na sessão do dia 9/11/2021, no julgamento do RHC 203.558-Agr, rel. Min. Ricardo Lewandoski, no caso concreto, verifico a existência de inequívoca manifestação da vítima no sentido de representar criminalmente contra a acusada, de modo que o pedido formulado no recurso extraordinário com agravo não procede. 



    Ante o exposto, com amparo no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada, para negar seguimento ao recurso. Por conseguinte, julgo prejudicado o agravo regimental interposto pelo Banco BMG S.A. (eDOC 3979), cujas razões são idênticas ao regimental apresentado pelo MPF, aqui analisado. 



    Intimem-se. 



    Brasília, 1ª de março 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente